Tribunal: TJES
Processo: 5031775-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031775-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCESCO TAURISANO e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031775-08.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
FRANCESCO TAURISANO e BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDOS:
PICPAY SERVIÇOS S/A,

BANCO ORIGINAL S/A e FRANCESCO TAURISANO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DANO MATERIAL. PERMANÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada pelo autor que alegou ser usuário do aplicativo da instituição financeira ré, contudo, afirma que foi gerado um cartão de crédito da própria instituição sem seu consentimento, o que demorou descobrir pois acreditava que suas compras estavam sendo creditadas em outro cartão de crédito seu, tendo em vista que o que havia hábito de usar tinha sido bloqueado. Nesse contexto, requer a nulidade do cartão de crédito emitido pela parte ré, restituição dos valores pagos a título das compras e indenização por danos morais em razão de permanência de negativação após quitação da dívida.
1.1. A sentença do Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo improcedentes os demais pleitos, de forma que autor e Banco Original S/A interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em discussão consiste em analisar: (i) legitimidade da contratação do cartão de crédito; (ii) legitimidade dos débitos em nome do autor; (iii) se o
quantum
indenizatório é suficiente para a reparação pleiteada.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Nota-se que apesar de a parte ré sustentar a legitimidade da contratação do cartão de crédito pelo envio de documento pessoal e
selfie
, tal demonstração não é suficiente para comprovar que o autor realmente desejava o serviço, especialmente que muitas plataformas fazem tal exigência apenas para mero cadastro. Nesse contexto, considerando a insuficiência de provas quanto à vontade da respectiva contratação, é imperioso declarar a nulidade do objeto em face da instituição financeira ré.

4. Em relação ao dano material, argumenta o consumidor que realizou o pagamento de débitos inseridos em cartão não contratado. Observa-se, entretanto, que apesar do objeto não ter sido desejado, as compras em si foram desejadas, de forma que devem ser adimplidas independente do instrumento de crédito. Nesse viés, ainda que a inadimplência tenha sido gerada por desconhecimento específico do cartão, as compras são legítimas, conforme mencionado nas peças recursal e inicial, não configurando cobrança indevida.

5. No que diz respeito ao dano moral, o autor pugna pela majoração. De fato, a imposição de cartão não desejado caracteriza dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor condiz com as peculiaridades do caso. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Portanto, deve ser mantida a fixação.

IV.

DISPOSITIVO
6. Recurso inominado da parte ré CONHECIDO E IMPROVIDO. Recurso inominado da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar a decisão objurgada, a fim de declarar a inexistência do contrato de crédito emitido pela parte ré. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)